Tribunal: STF
Processo: HC 207933
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gilberto Marques da Silva Azevedo e outro em favor de M.R.A.C. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 699.795/PR.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 8.10.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 241-A e 241-B, § 1º, da Lei 8.069/1990.



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7)



    Afirmam que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria considerado apenas a gravidade do delito. (p. 10)



    Alegam que existe a possibilidade de absorção do delito de armazenamento pelo de distribuição de material pornográfico, bem como a previsibilidade de que eventuais penas não se afastem do mínimo legal, de modo que não seriam cumpridas em regime inicial fechado. (p. 19) 



    Afirmam que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente e justificam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão do STF. (p. 23)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que não foi apresentado recurso contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:



    “Consta que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão expedido nos autos 0001007-53.2021.8.1.0007, policiais civis dirigiram-se à residência do autuado, onde apreenderam seu celular, um cartão de memória e um pendrive. Ato contínuo, peritos iniciaram a verificação do material e lograram êxito em localizar material pornográfico infantil.



    Conforme se observa do material acostado, podem ser verificados, a priori, vários materiais com crianças e adolescentes em práticas libidinosas. Em seu interrogatório, o flagrado informou que faz uso desse tipo de material há cerca de 4 anos para satisfazer seu desejo sexual por meio da masturbação. Negou ter praticado abuso sexuais contra criança ou adolescente e afirmou que os atos não foram cometidos na presença de outras pessoas.



    Ora, cuida-se de delito de extrema gravidade, consistente em armazenamento de material pornográfico envolvendo menores de idade, fato que atenta gravemente contra a ordem pública e revela a ínsita periculosidade de seu agente. Conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o material não se limita a registros de crianças nuas, o que já seria de extrema reprovabilidade e gravidade, mas se trata de infantes sendo efetivamente vítimas de estupro.



    A custódia cautelar também se faz necessária, na medida em que, pela sua própria natureza e pelas circunstâncias da prisão, notadamente a quantidade de arquivos encontrados envolvendo pornografia infantil, há risco concreto de reiteração criminosa na espécie, pela facilidade de acesso e propagação de tais conteúdos, o que é suficiente para justificar a custódia cautelar.



    (…)



    Em suma, a prisão do autuado é medida imprescindível à proteção do bem jurídico penalmente tutelado, que, no caso dos autos, diz respeito a crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais, o que exige maior cautela por parte deste Juízo. Do mesmo modo, diante da gravidade da conduta perpetrada e do fundado risco de reiteração delitiva, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar a prática de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal)”. (eDOC 5, p. 100)



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte (CF, art. 102), descabe autorizar a dupla supressão de instância. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente